Tribunal: TJDFT
Processo: 0713581-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO APENADO. CARÁTER SANCIONADOR DA PENA. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES IMPOSTOS NO ART. 45, §1o, DO CÓDIGO PENAL. DESPROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA DO APENADO. INEXISTÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Para a definição do valor da prestação pecuniária devem ser observadas todas as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal, a situação econômica do apenado, o prejuízo decorrido caráter sancionador da pena, além dos limites impostos no art. 45, §1o, do Código Penal.
2. “O cumprimento da prestação pecuniária deve exigir certo sacrifício do sentenciado, em razão de seu caráter de sanção penal” (Acórdão 1092572, 20180020018905RAG, Relator: JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/4/2018, publicado no DJE: 2/5/2018. Pág.: 177/187), de maneira que a sua fixação não deve ser irrisória a ponto de afastar o caráter punitivo da reprimenda e, também, não deve conduzir o sentenciado à insolvência, tudo em observância ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. Incabível se falar em redução do valor da prestação pecuniária fixada, diante da inexistência de desproporcionalidade na sua fixação, que foi readequada e devidamente aceita pelo ora agravante sem nenhuma objeção, na medida em que não se evidenciou qualquer circunstância de impossibilidade econômica de cumprimento da reprimenda por parte do apenado.
4. Recurso improvido.